Tribunal: TJES
Processo: 5011125-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA. AUTONOMIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento de Ação de Prestação de Contas c/c Restituição de Veículo e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada por menor impúbere em face de ex-inventariante, sob o argumento de existência de prejudicialidade externa decorrente de Ação de Nulidade de Registro Civil destinada a desconstituir vínculo de filiação e, por conseguinte, a legitimidade sucessória da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação de nulidade de registro civil, que discute a filiação da autora, configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de prestação de contas proposta contra ex-inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC exige dependência lógica necessária entre as demandas, não sendo suficiente mera relação temática ou conexão fática.

A ação de prestação de contas possui objeto próprio, consistente na apuração da regularidade da gestão do inventariante, não se confundindo com a definição da legitimidade sucessória.

O dever de prestar contas decorre diretamente da lei (arts. 550, 553 e 618, VII, do CPC), sendo obrigação autônoma, vinculada ao exercício da inventariança.

A eventual procedência futura da ação de nulidade de registro civil não afasta, nem retroage para extinguir, o dever do ex-inventariante de prestar contas de sua gestão.

A jurisprudência do STJ reconhece que a prestação de contas do inventariante prescinde de prévio acertamento da legitimidade, dada sua natureza legal e obrigatória.

Não há risco de decisões contraditórias, pois as ações possuem objetos distintos: uma versa sobre filiação e outra sobre administração do espólio.

O sobrestamento comprometeria a fiscalização da gestão patrimonial e poderia agravar prejuízos ao espólio, especialmente diante de alegações de dilapidação de bens.

Inexiste perigo de dano ao agravante, enquanto o prosseguimento da ação atende aos princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige dependência lógica necessária entre as demandas, não se configurando por mera afinidade temática.

O dever de prestar contas do inventariante possui natureza autônoma e decorre diretamente da lei, independendo de controvérsias sobre legitimidade sucessória.

A discussão sobre filiação em ação própria não impede o prosseguimento de ação de prestação de contas relativa à gestão do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”; 550; 553; 618, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.776.035/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.06.2020, DJe 19.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011125-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZONOIR BOLDRINI

AGRAVADO: L. S. A. S.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA. AUTONOMIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento de Ação de Prestação de Contas c/c Restituição de Veículo e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada por menor impúbere em face de ex-inventariante, sob o argumento de existência de prejudicialidade externa decorrente de Ação de Nulidade de Registro Civil destinada a desconstituir vínculo de filiação e, por conseguinte, a legitimidade sucessória da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação de nulidade de registro civil, que discute a filiação da autora, configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de prestação de contas proposta contra ex-inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC exige dependência lógica necessária entre as demandas, não sendo suficiente mera relação temática ou conexão fática.

A ação de prestação de contas possui objeto próprio, consistente na apuração da regularidade da gestão do inventariante, não se confundindo com a definição da legitimidade sucessória.

O dever de prestar contas decorre diretamente da lei (arts. 550, 553 e 618, VII, do CPC), sendo obrigação autônoma, vinculada ao exercício da inventariança.

A eventual procedência futura da ação de nulidade de registro civil não afasta, nem retroage para extinguir, o dever do ex-inventariante de prestar contas de sua gestão.

A jurisprudência do STJ reconhece que a prestação de contas do inventariante prescinde de prévio acertamento da legitimidade, dada sua natureza legal e obrigatória.

Não há risco de decisões contraditórias, pois as ações possuem objetos distintos: uma versa sobre filiação e outra sobre administração do espólio.

O sobrestamento comprometeria a fiscalização da gestão patrimonial e poderia agravar prejuízos ao espólio, especialmente diante de alegações de dilapidação de bens.

Inexiste perigo de dano ao agravante, enquanto o prosseguimento da ação atende aos princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige dependência lógica necessária entre as demandas, não se configurando por mera afinidade temática.

O dever de prestar contas do inventariante possui natureza autônoma e decorre diretamente da lei, independendo de controvérsias sobre legitimidade sucessória.

A discussão sobre filiação em ação própria não impede o prosseguimento de ação de prestação de contas relativa à gestão do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”; 550; 553; 618, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.776.035/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.06.2020, DJe 19.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011125-07.2025.8.08.0000

AGTE: ZONOIR BOLDRINI

AGDO: L.S.S.B

RELATORA:

DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILV

VOTO

Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ZONOIR BOLDRINI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Restituição de Veículo e Indenização por Perdas e Danos n. 0000858-02.2019.8.08.0023, ajuizada por
L.S.S.B
, menor impúbere, representada por sua genitora Karoline Sant’Anna Sobreira, por meio da qual foi indeferido o pedido de sobrestamento do feito originário. O agravo foi interposto sob o fundamento de que haveria questão prejudicial externa consistente na Ação de Nulidade de Registro Civil n. 5000360-39.2024.8.08.0023, em trâmite perante o mesmo juízo, destinada a desconstituir o vínculo de filiação da agravada em relação ao falecido Wériton Petri Boldrini.

A decisão recorrida, proferida no saneamento e organização do processo originário em 18/06/2025, rejeitou o requerimento de suspensão da ação de prestação de contas, ao entendimento de que a obrigação de prestar contas decorre diretamente da função de inventariante, com fundamento nos arts. 550 e 618, VII, do Código de Processo Civil, possuindo natureza autônoma, não obstada pela pendência de outra ação que discuta a paternidade da autora. Assentou, ainda, que o prosseguimento da demanda era medida compatível com a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Consta, ademais, que na mesma decisão foram deferidos ao réu, ora agravante, os benefícios da gratuidade da justiça e da prioridade de tramitação, sem, contudo, acolher-se o sobrestamento postulado.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) que a agravada foi habilitada como herdeira no inventário do falecido Wériton Petri Boldrini com base em reconhecimento post mortem de paternidade, cuja validade é contestada na Ação de Nulidade de Registro Civil n. 5000360-39.2024.8.08.0023; (ii) que existem dois exames de DNA, dos laboratórios Geneticenter e Hermes Pardini, ambos apontando ausência de vínculo biológico entre a agravada e o falecido, bem como entre a agravada e os avós paternos; (iii) que a legitimidade ativa da menor para exigir prestação de contas do antigo inventariante dependeria da definição prévia da controvérsia sucessória; (iv) que a manutenção do feito originário poderia acarretar decisões contraditórias entre a ação de prestação de contas, o inventário n. 0000359-62.2012.8.08.0023 e a ação anulatória de registro civil; (v) que o prosseguimento da demanda poderia ensejar condenações patrimoniais em favor de parte potencialmente ilegítima, gerando nulidades processuais, risco de execução provisória indevida e prejuízo aos sucessores legítimos; e (vi) que, por isso, seria cabível a suspensão do processo originário, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o trânsito em julgado — ou, subsidiariamente, até decisão de primeiro grau — na ação de nulidade de registro civil. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o sobrestamento da ação originária.

O pedido liminar recursal foi indeferido por decisão monocrática (ID 14856756).

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo não provimento do recurso, defendendo, em suma: (i) que a ação originária foi proposta para apurar a alegada má gestão dos bens do espólio de Wériton Petri Boldrini, inclusive quanto à alienação de veículos pertencentes ao acervo hereditário e à ausência de prestação de contas pelo agravante; (ii) que a agravada foi reconhecida judicialmente como filha do de cujus e única herdeira por acordo homologado nos autos do inventário, de modo que sua legitimidade se mantém hígida até eventual desconstituição por decisão definitiva; (iii) que a obrigação de prestar contas imposta ao inventariante possui natureza autônoma e independe da resolução da controvérsia acerca da filiação, porquanto se destina à fiscalização da administração do patrimônio do espólio; (iv) que não há prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da demanda, nem risco concreto de dano ao agravante, mas, ao revés, há perigo inverso de prejuízo ao espólio e à menor; e (v) que deve ser mantida a decisão agravada, bem como a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua Procuradora de Justiça Cível Arlinda Maria Barros Monjardim, opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo, assinalando que: (i) a controvérsia recursal limita-se à verificação da existência, ou não, de questão prejudicial externa apta a justificar o sobrestamento da ação de prestação de contas; (ii) o art. 618, VII, do CPC impõe ao inventariante o dever legal de prestar contas de sua gestão; (iii) a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a autonomia da obrigação de prestar contas do inventariante, a qual não se confunde com controvérsias paralelas sobre legitimidade sucessória; (iv) a eventual procedência futura da ação de nulidade de registro civil não afasta, retroativamente, o dever do ex-inventariante de prestar contas; e (v) o sobrestamento, longe de proteger o acervo hereditário, poderia agravar o risco de prejuízo ao espólio, diante das alegações de alienação indevida de bens e possível dilapidação patrimonial.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade,devendo ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à aferição da existência, ou não, de questão prejudicial externa, apta a ensejar a suspensão da Ação de Prestação de Contas c/c Restituição de Veículo e Indenização por Perdas e Danos n. 0000858-02.2019.8.08.0023, proposta pela Agravada, menor impúbere, em face do Agravante, ex-inventariante do espólio de Wériton Petri Boldrini.

Sustenta o agravante que a demanda originária deveria permanecer suspensa até o julgamento da Ação de Nulidade de Registro Civil n. 5000360-39.2024.8.08.0023, a qual questiona o reconhecimento da paternidade da agravada e, por consequência, sua condição de herdeira.

Não assiste razão ao recorrente.

O art.
313, V, “a”
, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

A norma processual em referência consagra hipótese excepcional de suspensão do processo. Não basta, para sua incidência, mera relação lateral, tangencial, remota ou apenas conveniente entre duas demandas. Exige-se, ao revés, uma dependência necessária, de tal modo que o julgamento da causa suspensa não possa ser logicamente formulado sem a prévia resolução da outra lide. A prejudicialidade externa, em sua acepção técnico-processual, não se confunde com conexão temática, afinidade fática ou repercussão indireta entre feitos diversos.

No caso concreto, a causa originária tem por objeto a prestação de contas da gestão exercida por Zonoir Petri Boldrini enquanto inventariante do espólio de Wériton Petri Boldrini, cumulada com pretensões patrimoniais relacionadas à restituição de veículo e à reparação por perdas e danos. Trata-se, portanto, de demanda voltada à apuração da regularidade da administração do acervo hereditário, e não de ação destinada a definir, em caráter originário, a legitimidade sucessória da autora. É precisamente por isso que o juízo de primeiro grau reputou autônoma a obrigação de prestar contas, indeferindo o sobrestamento.

O art.
618, VII, do CPC
, por sua vez, estatui:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:
(...)

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

Também é pertinente a literalidade do art.
553
do Código de Processo Civil:

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

E, ainda, o art.
550
, caput, do mesmo diploma:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Da leitura conjugada desses dispositivos emerge, com nitidez, que a prestação de contas do inventariante não é liberalidade, nem faculdade sujeita à conveniência do gestor; é dever jurídico primário, legalmente imposto, vinculado ao exercício do encargo de administração de bens alheios. O inventariante exerce função de confiança e de relevo processual, submetendo-se ao dever de transparência, de probidade e de
accountability
perante o juízo e perante o patrimônio do espólio. Tal dever não nasce da vontade eventual do herdeiro, tampouco se dissolve por controvérsias supervenientes sobre a composição subjetiva da sucessão. Ele decorre, diretamente, da lei.

A decisão monocrática proferida neste agravo, ao indeferir o efeito suspensivo, já sinalizou corretamente essa diretriz hermenêutica, invocando precedente específico do
Superior Tribunal de Justiça
, do qual se extrai o seguinte excerto:

“
[...] A prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque, no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1ª parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15)
” (
REsp n. 1.776.035/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020
).

A ratio decidendi do julgado acima é de extraordinária pertinência. Se o dever de prestar contas, em matéria de inventariança, decorre de expressa disposição legal e prescinde, inclusive, do acertamento prévio da legitimação processual característico da ação autônoma de exigir contas, então não se pode admitir que a simples existência de ação paralela discutindo a filiação da agravada paralise, por tempo indefinido, a atividade jurisdicional destinada a escrutinar a administração pretérita do espólio.

É preciso aqui distinguir, com rigor metodológico, duas ordens de questões. A primeira diz respeito à condição de herdeira da Agravada, hoje reconhecida judicialmente nos autos do inventário, embora impugnada em ação anulatória posterior. A segunda refere-se ao dever do Agravante de prestar contas dos bens, valores e atos de gestão praticados quando investido na função de inventariante do espólio de Wériton Petri Boldrini. Essas esferas não se confundem. A segunda não depende, como premissa lógica inafastável, do desate definitivo da primeira.

Ainda que, em hipótese, a ação de nulidade de registro civil viesse a ser julgada procedente em momento futuro, tal circunstância não retroagiria para extinguir o dever legal do ex-inventariante de explicar, demonstrar e justificar a gestão que exerceu. Os bens administrados não lhe pertenciam. Integravam o espólio. Os valores eventualmente apurados, os bens que venham a ser restituídos ou as indenizações que porventura se reconheçam devidas reingressarão, em primeiro plano, no patrimônio hereditário, para posterior atribuição a quem, ao final, se reconhecer legitimamente titular do direito sucessório. Foi exatamente essa a linha de intelecção adotada pelo Ministério Público, em parecer sólido e juridicamente consistente.

O agravante invoca a existência de exames de DNA negativos, realizados pelos laboratórios Geneticenter e Hermes Pardini, afirmando que eles excluiriam o vínculo biológico da Agravada com o falecido Wériton Petri Boldrini e com os ascendentes paternos. Aduz, com isso, que a legitimidade ativa da autora estaria profundamente abalada. Sem embargo, essa argumentação, embora possa ter relevo no âmbito próprio da Ação de Nulidade de Registro Civil n. 5000360-39.2024.8.08.0023, não se mostra suficiente para caracterizar, no presente agravo, a prejudicialidade externa em sentido técnico. A discussão probatória atinente à filiação deverá ser exaurida na via adequada, com observância do contraditório, da ampla defesa e da cognição apropriada. O presente recurso não se presta a antecipar o juízo definitivo acerca da higidez ou invalidade do reconhecimento da paternidade.

Mais do que isso: a própria agravada, em contrarrazões, acentua que sua condição de filha e herdeira resultou de acordo judicial homologado no inventário, circunstância que produziu efeitos processuais concretos, dentre eles sua habilitação sucessória e a substituição na inventariança. Enquanto não houver decisão judicial definitiva desconstitutiva daquele status jurídico, não é possível tratar a autora originária como mera postulante eventual, destituída de qualquer lastro legitimador. Mas, repito, ainda que se abstraísse esse dado, o núcleo da presente causa permaneceria o mesmo:
a necessidade de apuração da gestão do espólio pelo ex-inventariante
.

O recorrente também sustenta risco de decisões contraditórias. O argumento não procede. Decisões contraditórias pressuporiam que ambos os processos resolvessem a mesma questão jurídica principal com premissas inconciliáveis. Não é isso que se verifica. A ação de nulidade de registro civil cuidará da validade do vínculo de filiação; a ação de prestação de contas, por seu turno, examinará a lisura, a extensão e os efeitos da administração de bens do espólio por Zonoir Petri Boldrini. Ainda que haja pontos de contato fático, os objetos litigiosos são distintos. A eventual alteração futura da titularidade sucessória não desnatura a necessidade presente de verificar se houve alienação indevida de bens do espólio, omissão de informações, desvio de valores ou qualquer irregularidade na gestão inventariante.

Aliás, o prosseguimento da ação originária se mostra consentâneo com a preservação do próprio acervo hereditário. A agravada narra que a demanda foi proposta em razão de alegada má administração dos bens do espólio, incluindo a alienação de veículo Toyota/Corolla e a ausência de restituição de veículo GM S10, ambos integrantes do patrimônio deixado por Wériton Petri Boldrini. O sobrestamento indefinido da prestação de contas, longe de promover segurança jurídica, teria o potencial de obscurecer os atos de gestão pretérita, retardar a recomposição patrimonial e fragilizar a tutela do espólio, o que se mostra ainda mais sensível quando presente o interesse de menor impúbere.

Tampouco se verifica o alegado
periculum in mora
em favor do agravante. A demanda originária está submetida ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla instrução, assegurando-se ao ex-inventariante plena oportunidade para apresentação de sua defesa, juntada de documentos, esclarecimentos e impugnações. A decisão liminar proferida neste Agravo foi expressa ao assentar a inexistência de elemento concreto que demonstrasse dano grave ou de difícil reparação decorrente do regular prosseguimento da ação de prestação de contas. Ao contrário, o perigo de demora se projeta, com maior densidade, sobre o espólio e sobre a parte menor, caso se inviabilize a pronta fiscalização judicial da gestão anteriormente exercida.

Há, pois, uma razão de ordem prática e outra de ordem jurídica para a manutenção da decisão agravada. A razão prática está em que a prestação de contas não pode ficar à mercê da duração imprevisível de ação paralela, notadamente em matéria de registro civil e filiação, cujo exaurimento cognitivo tende a ser naturalmente complexo. A razão jurídica reside em que o dever de prestar contas é autônomo, legal, vinculativo e instrumental à tutela do patrimônio do espólio, não se tornando inexigível pelo simples fato de a pessoa que atualmente postula a fiscalização da gestão ter sua qualidade sucessória discutida em outro processo.

Assim, a decisão recorrida mostra-se juridicamente correta, porquanto bem compreendeu que a relação entre os feitos não satisfaz o requisito de dependência lógica exigido pelo art.
313, V, “a”, do CPC
. A suspensão postulada, se deferida, converter-se-ia em medida de atraso indevido da jurisdição, em descompasso com a necessidade de transparência da administração patrimonial e com a função fiscalizatória inerente ao inventário.

Finalmente, cumpre registrar que a solução aqui adotada harmoniza-se, em sua integralidade, com a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e com o parecer ministerial que opinou pelo desprovimento do agravo, ambos lastreados no reconhecimento da autonomia jurídica da prestação de contas do inventariante.

Diante desse quadro, não se identifica qualquer
error in procedendo
ou
error in judicando
na decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de sobrestamento da
Ação de Prestação de Contas c/c Restituição de Veículo e Indenização por Perdas e Danos
n.
0000858-02.2019.8.08.0023
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar